Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL CONSUMADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
O mero ajuizamento da demanda e as diligências promovidas pelo autor não são causas interruptivas do lapso prescricional. Para tanto, faz-se necessária a citação no prazo legal, que não foi efetuada por motivos alheios ao mecanismo judicial